Tribunal: TJSP
Processo: 2274048-09.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:
BUSCA E APREENSÃO – Alienação fiduciária – Inadimplemento – Liminar – Requisitos previstos pelo artigo 3o do Decreto Lei no 911/1969 – Notificação sobre a mora comprovada – Remessa ao endereço indicado no contrato original, com efetivo recebimento – Constituição em mora – Decisão mantida – Demais questões não conhecidas, sequer apreciadas pelo MM. Juízo.

Agravo parcialmente conhecido

Ementa:
BUSCA E APREENSÃO – Alienação fiduciária – Inadimplemento – Liminar – Requisitos previstos pelo artigo 3o do Decreto Lei no 911/1969 – Notificação sobre a mora comprovada – Remessa ao endereço indicado no contrato original, com efetivo recebimento – Constituição em mora – Decisão mantida – Demais questões não conhecidas, sequer apreciadas pelo MM. Juízo.

Agravo parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido.